Tribunal: STF
Processo: Ext 1528
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO. PEDIDO PRINCIPAL DE LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM A LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA A EFETIVIDADE DA EXTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. TRANSFERÊNCIA PARA CARCERAGEM DA POLÍCIA FEDERAL. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. CONDIÇÕES MÉDICAS DO REQUERENTE. OITIVA DA POLÍCIA FEDERAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES. 
    Decisão: Trata-se de petição protocolada por LORENZO GONZALEZ MARTINEZ, em 19/3/2020, nos autos desta Ext. 1528. Em síntese, o extraditado requer, in verbis:
    “ (a) a revogação da prisão imposta ao requerente, com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão;
    (b) subsidiariamente, a transferência do extraditando para a carceragem da Polícia Federal. ”
    Em 13/11/2018, o pedido de extradição do nacional paraguaio foi unanimemente deferido, em caráter parcial, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, para que responda a processo em que é acusado de haver cometido os crimes de sequestro e homicídio contra Cecília Mariana Cubas Gusisky, filha do ex-presidente da República do Paraguai, Raúl Cubas Grau, apenas excluído o delito de associação criminosa, pois prescrito frente à legislação paraguaia. A entrega do extraditando para o Estado Requerente ficou condicionada à assunção dos compromissos previstos no art. 96 da Lei de Imigração (Lei n. 13.445/2017).
    Desde esse julgamento, já foram opostos quatro embargos de declaração em face do acórdão que deferiu a extradição. A todos os embargos foi-se negado provimento e, nos quartos embargos, foi-se certificado o trânsito em julgado com base no art. 1.026, § 4º, do CPC/2015, mercê do seu notável intuito protelatório. 
    Deveras, o extraditando teve a sua prisão decretada em 24/11/2017 e atualmente está preso no Centro de Detenção Provisória Pinheiros – CDP III de Pinheiros. Antes, permaneceu na carceragem da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo.
    Na carceragem da Polícia Federal, em 17/2/2020, foi realizada avaliação psiquiátrica que constatou a descompensação do transtorno psiquiátrico apresentado pelo requerente.
    Em 17/3/2020, foi publicada a Recomendação n. 62/2020 do CNJ que estabeleceu, aos Magistrados e aos Tribunais brasileiros, a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação do novo COVID-19 no âmbito dos sistemas penal e socioeducativo e, consectariamente, a infecção dos detentos. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, impende ressaltar que o extraditado apresenta, em sua petição, dois pedidos: um principal e outro de caráter subsidiário.
    Quanto ao pedido principal, que requer a liberdade provisória do extraditado, não antevejo razões que o justifiquem. 
    A Recomendação n. 62/2020 do CNJ e a condição médica do requerente apresentadas como motivos para o deferimento do pedido não são suficientes para que a prisão seja revogada, pois tal medida é de grande valia para a garantia da executoriedade da extradição, tampouco é a alegação defensiva de excesso de prazo ou de fortes laços com o Brasil. 
    Reitera-se: a Extradição já foi parcialmente deferida, desde 13/11/2018, com todas as questões já efetivamente sanadas por este Supremo Tribunal Federal. O que se espera somente é a entrega do extraditado ao Estado requerente. 
    Nesse sentido, em sendo hipótese de extradição já deferida, a jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que a manutenção da prisão é fundamental para garantir a efetividade do processo extraditório e para garantir que a República Federativa do Brasil honre com os seus compromissos assumidos na esfera internacional, in verbis (destaquei):
    No mais, deve ser mantida a prisão até a entrega do súdito estrangeiro, haja vista o que dispõe o art. 84, parágrafo único, da Lei 6.815/1980, cuja constitucionalidade vem sendo reiteradamente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 81127, Rel. Min. Sydney Sanches; Ext 1313, Rel. Min. Dias Toffoli). A custódia preventiva visa à efetividade da extradição e à garantia de que o Brasil honrará compromissos assumidos com Estados estrangeiros. (Ext 1490, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 17-8-2017).
    O tempo do encarceramento se dá pelo fato de que o decisium foi embargado por quatro vezes. Por sinal, vale ressaltar que, conforme expressamente exposto no Acórdão que deferiu o pedido extradicional, o tempo será detratado da eventual pena imposta ao nacional paraguaio pelas autoridades daquele país. Veja-se a parte dispositiva do Acórdão, in verbis:
    “Pedidos de extradição parcialmente deferidos, com exclusão, unicamente, do crime de associação criminosa, que se encontra prescrito segundo a legislação paraguaia, devendo, quanto ao mais, ser observados os compromissos de: (i) não submissão dos extraditandos a prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição; (ii) detração do tempo que os extraditandos permaneceram presos para fins de extradição no Brasil; (iii) não aplicação de penas vedadas pelo ordenamento constitucional brasileiro, em especial a de morte ou de prisão perpétua (art. 5º, XLVII, a e b, da CF); (iv) observância do tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro, 30 (trinta) anos (art. 75, do CP); (v) não entrega dos extraditandos, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; e (vi) não apuração de qualquer motivo político para agravar as penas. 
    10. A decisão final de entrega dos extraditandos subordina-se ao juízo de soberania do Presidente da República, nos termos do que decidido na Rcl 11.243, Rel. P/ Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, Dje de 5.10.2011, in verbis:
    ‘O Presidente da República, no sistema vigente, resta vinculado à decisão do Supremo Tribunal Federal apenas quando reconhecida alguma irregularidade no processo extradicional, de modo a impedir a remessa do extraditando ao arrepio do ordenamento jurídico, nunca, contudo, para determinar semelhante remessa, porquanto, o Poder Judiciário deve ser o último guardião dos direitos fundamentais de um indivíduo, seja ele nacional ou estrangeiro, mas não dos interesses políticos de Estados alienígenas, os quais devem entabular entendimentos com o Chefe de Estado, vedada a pretensão de impor sua vontade através dos Tribunais internos’”.
    Por fim, quanto aos laços efetivos do extraditado com o Brasil, é pacífica a questão de que “a circunstância de os extraditandos viverem pacificamente no Brasil, com suas esposas e filhos brasileiros, não impede a extradição, conforme enunciado n. 421 da Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”
    Por óbvio, a competência privativa de autorizar a entrega do extraditado ao Estado requerente é do Presidente da República. Afinal, como é cediço e foi expressamente mencionado, o Acórdão que, de forma unânime, deferiu a extradição do nacional paraguaio não vincula o Chefe do Executivo. Ao revés, tal decisum apenas garante que não sejam violados direitos fundamentais do extraditado, com seu devido processo legal, e estabelece as condições para que a efetividade da Extradição seja mantida, isto é, para que posteriormente o Executivo, a partir de um juízo político de conveniência, possa autorizar a remessa do nacional paraguaio para o Estado requerente.
    No afã de garantir a efetividade da extradição e de cumprir com a firme jurisprudência desta Suprema Corte, descabem os argumentos apresentados pela parte, insuficientes para deferir o pedido de liberdade provisória.
    Quanto ao pedido subsidiário, em razão da condição médica do requerente e da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, antes de decidir a questão, faz-se necessário ouvir a Polícia Federal quanto à viabilidade de potencial transferência do extraditado, mercê de elementos como existência de espaço adequado, possibilidade de escolta, funcionamento das atividades etc. 
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória. 
    OFICIE-SE à Polícia Federal para que se manifeste a respeito da viabilidade, ou não, do pedido de transferência.
    Publique-se. Int.. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente